Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0721903-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): QUARTETTO INTERIORES LTDA-ME, VIVIAN MAIA ULRICH e JOSÉ MAURÍCIO ULRICH Agravado (s): BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Trata-se agravo de instrumento interposto por QUARTETTO INTERIORES LTDA-MME, VIVIAN MAIA ULRICH e JOSÉ MAURÍCIO ULRICH, ora executados em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., com pedido de concessão de efeito suspensivo em face de decisão (ID 235021801, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0710235-44.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de QUARTETTO INTERIORES LTDA - ME, VIVIAN PEREIRA DA SILVA, JOSÉ MAURICIO ULRICH, manteve a penhora de 50% da nua propriedade do imóvel, e reconheceu o direito de permanência no imóvel da Sra. Regina, genitora do executado José Maurício, em razão do usufruto vitalício e do direito real de habitação. Em suas razões recursais (ID 72446511, págs. 1-12), os agravantes sustentam, em síntese, que se manifestaram tempestivamente, no ID 232694077 e ID 232709325, pleiteando o afastamento da penhora em razão da decisão judicial expressa, o que foi indeferido na decisão de ID 235021801 com base em suposta intempestividade dos executados e alegado fundamento no usufruto, configurando erro material e nulidade por falta de motivação adequada. Sustentam que a decisão recorrida, ID 230090187, que condicionava a manutenção da penhora à manifestação do exequente no prazo legal, sob pena de sua desconstituição, apontando omissão do agravado e preclusão lógica e temporal, com pedidos que não eram intempestivos nem fundado no usufruto, mas no descumprimento de ordem judicial expressa. Aponta ausência de motivação e fundamentação, sem tratar da sua própria decisão anterior, ID 230090187; e modificação injustificada de decisão anterior com violação à segurança jurídica, desatendendo o art. 505, CPC, revogando os efeitos de decisão anterior, que determinava a desconstituição da penhora em caso de inércia do exequente, sem recurso e sem fato novo, em ofensa à segurança jurídica. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo diante da iminência de alienação de bem penhorado, em que reside idosa sob usufruto vitalício, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizadores (preclusão do exequente e erro na motivação da decisão e risco de praceamento do imóvel e de prejuízo irreversível à moradia da usufrutuária. Recolhido o preparo recursal (ID 72367460). É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Apesar dos argumentos lançados, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atendme aos aludidos pressupostos. Em breve síntese, a execução originária no 0710235-44.2022.8.07.0001 foi movida em desfavor da empresa QUARTETTO INTERIORES LTDA e dos avalistas, José Maurício Ulrich e Vivian Pereira Da Silva. Em busca por bens expropriáveis, foi identificado pelo Banco Exequente que o executado José Maurício Ulrich havia adquirido, em copropriedade com a irmã, Juliane Aparecida Ulrich, imóvel situado em Curitiba/PR, matrícula no 21.067, que, por escritura pública, teria sido disponibilizado em usufruto vitalício aos seus genitores Albino José Ulrich e Regine Gulka Ulrich (ID 160685770, págs. 02/03). Não obstante o imóvel tenha sido apontado pelo exequente/agravado como bem necessário à satisfação do crédito, as terceiras interessadas, Regina Gulka Ulrich e Juliane Aparecida, genitora e irmã do executado José Maurício, apresentaram impugnação à penhora do imóvel, sobretudo em razão da prevalência do usufruto vitalício em favor da primeira, mesmo após o falecimento do Sr. Albino José, acolhida pelo d. juízo com os seguintes fundamentos (ID 235021801 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação à penhora do imóvel apresentada pela terceira interessada e usufrutuária do imóvel, Sra. Regina Gulka Ulrich (ID 232091160) e Sra Juliane Aparecida informando que o imóvel penhorado é objeto de usufruto vitalício da Sra Regina, tendo em vista o falecimento do seu cônjuge, Sr. Albino José, e por ter sido casada em regime de comunhão universal de bens. Ressalta que o imóvel poderá ser alienado, todavia os direitos da usufrutuária devem ser respeitados. Assim, requer a manutenção do direito da usufrutuária. O exequente se manifestou ao ID 232352988 pleiteando o reconhecimento do fim do usufruto sobre o imóvel em razão do falecimento do usufrutuário, nos termos do art. 1410 do CC, com o prosseguimento do leilão. Ato contínuo, a parte executada se manifestou (ID 232352988) alegando que o "usufruto vitalício está previsto no Código Civil Brasileiro, especialmente no artigo 1.611, que estabelece que o cônjuge sobrevivente tem direito ao usufruto de uma parte dos bens do falecido. O usufruto vitalício não significa que o cônjuge sobrevivente herdou a propriedade dos bens. O direito real de usufruto garante apenas o uso e a fruição dos bens, enquanto a propriedade pode ser transmitida integralmente aos herdeiros, como filhos ou outros parentes. Ademais, o artigo 1.831 do Código Civil garante ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito real de habitação na residência da família. Esse direito é vitalício e personalíssimo.". Posto isso, requer a desconstituição da penhora. É o relato do necessário. Decido. No que se refere ao usufruto vitalício, tem-se que a legislação atual permite a penhora da nua-propriedade da fração pertencente ao coproprietário, uma vez que possui conteúdo econômico, desde que seja resguardado os direitos do usufrutuário, nos termos do artigo 1394 do Código Civil. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO- CO-PROPRIETÁRIO. PENHORA. PARCELA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. USUFRUTO VITALÍCIO. NUA-PROPRIEDADE. VALOR ECONÔMICO. PENHORABILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Incumbe ao embargante o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia da embargante, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, não recai sobre o bem. 4. É permitida a penhora de parcela da nua-propriedade de imóvel indivisível, resguardando-se a fração dos co-proprietários, bem como os efeitos do usufruto vitalício, nos termos do artigo 1394 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1359506, 07297780420208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos constata-se que o imóvel penhorado possui averbação de usufruto vitalício do cônjuge sobrevivente (ID 193540306). Ademais, conforme o art. 1.831 do Código Civil: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Isso significa que, após o falecimento do outro cônjuge, o sobrevivente tem direito de continuar morando no imóvel que servia de residência da família, independentemente de ser proprietário ou não. Assim, não há que se falar em desconstituição do usufruto da Sra. Regina em razão da morte de seu marido. Sobre o assunto, confira-se o julgado desse Tribunal. Processo: 0722337-802022.8.07.0007 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722337-80.2022.8.07.0007 RECORRENTES: EDVALDO DA SILVA, ENEIAS DA SILVA, EDILEIA LUCINDA DA SILVA, EDILENE LUCINDA DA SILVA, ENOQUE LUIZ DA SILVA SANTOS, ERIVALDO LUIZ DA SILVA RECORRIDO: LUIZ FELIPE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. CAUSA EXTINTIVA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.784 do CC/02, com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem transmitem-se desde logo aos herdeiros (direito de saisine), formando-se, a partir de então, um condomínio indivisível quanto aos bens que integram a massa patrimonial do espólio, consoante estabelece o artigo 1.791 do CC/02. 2. É cabível a fixação de locativos pelo uso exclusivo de imóvel comum pertencente ao espólio, nos termos do que dispõe o artigo 1.319 do CC/02. 3. O direito real de habitação relativamente a único imóvel destinado à residência da família impede que seja arbitrado aluguel pelo uso exclusivo do bem e não se extingue pela constituição de nova família, pois o Diploma Civil de 2002 não prevê o fim desse direito com o término do estado de viuvez. Precedentes do c. STJ. 4. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o da Lei 9.278/1996, e 884 do Código Civil, sustentando que o direito real de habitação, elencado pelo artigo 1.831 do Código Civil, não persiste após a celebração de novo casamento por parte do cônjuge supérstite, ao argumento de que a Lei 9.278/96, ainda em plena vigência e validade, previu a extinção de tal direito, na hipótese de o cônjuge sobrevivente contrair nova união ou casamento. Defendem a condenação do recorrido ao pagamento de indenização proporcional à metade do valor de aluguel, desde a data da citação. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJSP, TJRJ e TJRS. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o da Lei 9.278/1996, e 884 do Código Civil, bem como no que tange à suposta divergência interpretativa. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. NOVO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.831 DO CC DE 2002. CARÁTER VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO DO DIREITO REAL. PRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO ESTADO VIDUAL DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.278/1996 AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO CASAMENTO À UNIÃO ESTÁVEL. DIFERENÇA LEGAL EXISTENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tendo sido o direito real de habitação constituído na vigência do Código Civil de 2002, a situação concreta deve ser regulada pelo seu art. 1.831, afastada a incidência da regra prevista no art. 1.611, parágrafo único, do CC de 1916. 2. O direito real de habitação tem natureza de direito real, vitalício e personalíssimo, devendo respeitar o princípio da tipicidade, só podendo ser extinto, em termos naturais, com a morte da pessoa viúva e, em termos legais, pelas hipóteses de extinção do usufruto naquilo que não for contrário à sua natureza (art. 1.416 do CC de 2002). 3. O art. 1.831 do CC de 2002 confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem para que nele mantenha sua residência, independentemente do regime de bens do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na legislação precedente. 4. O estado vidual, embora seja pressuposto para a aquisição do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC de 2002, deixou de ser requisito para a manutenção e exercício desse direito, que passou a ter como exigência apenas o requisito objetivo atrelado à figura do imóvel, que, nos termos da lei, precisa ser o único daquela natureza - residência familiar - a inventariar. [...] (REsp n. 2.035.547/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 27/9/2023). Assim, o óbice da “‘Súmula n.o 83/STJ aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)” (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 22/6/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência.(g.n) Quanto ao pedido de desconstituição da penhora, realizada pelo executado, em razão do usufruto, nada há a prover, uma vez que protocolado intempestivamente, já que o prazo para manifestação era dia 11/02/2025 (ID 224510032). Ante o exposto, determino que se mantenha a penhora de 50% da nua propriedade do imóvel indicado no ID 160685770, de matrícula n.o 21.067, perante o Ofício de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Curitiba/PR, descrito como lote 10.000/B do croqui no 4.783 da Prefeitura Municipal de Curitiba (ID 224510032) e reconheço o direito de permanência no imóvel da Sra Regina, em razão do usufruto vitalício e do direito real de habitação. Prosseguindo, o autor juntou a matrícula do bem com a penhora averbada no ID 168800062. Foi expedida carta precatória de avaliação ID 200044008. No ID 215870025 a coproprietária Juliane Aparecida Ulrich se manifestou informando concordância com a avaliação do imóvel. O imóvel foi avaliado em R$ 670.000,00 (ID 222158858). A parte autora manifestou concordância com a avaliação de ID 222158858 e pleiteou a realização de leilão do bem. Já a parte interessada, Sra. Regina, não impugnou a avaliação, razão pela qual homologo a avaliação do bem em R$ 670.000,00 (ID 222158858). Assim, preclusa essa decisão, retorne o processo para análise do pedido de leilão (...) (grifo no original). Com efeito, o usufruto constitui direito real de gozo e fruição, conferindo ao beneficiário os direitos à posse, uso, administração e percepção dos frutos, nos termos dos artigos 1.225, inciso IV, e 1.394, ambos do Código Civil[3] Assim, não obstante a possibilidade de penhora da nua-propriedade, por possuir conteúdo econômico, resguardados os direitos do usufruturário, deve permanecer prevalente o direito real de usufruto, mesmo após a eventual arrematação ou adjudicação do imóvel objeto da constrição, situação que perdura até sua extinção, ou seja, enquanto viver a beneficiária. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. 4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.712.097/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 13/4/2018.) (grifo nosso). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTA-PARTE DA NUA-PROPRIEDADE DO IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de quota-parte da nua propriedade pertencente à parte executada de bem imóvel doado com reserva de usufruto vitalício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível ou não a penhora da nua-propriedade de bem imóvel com registro em prol dos terceiros doadores de usufrutuo vitalício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há óbice à constituição de penhora sobre a nua-propriedade. A uma, pois inexistente impeditivo legal neste sentido. A duas, pois esta possui expressão econômica, razão pela qual hábil a satisfazer a execução. 4. Se após a penhora o bem for arrematado ou adjudicado, permanecerá resguardado o direito real de usufruto vitalício incidente sobre o imóvel até a sua extinção, em conformidade com o disposto nos arts. 1.390 e seguintes do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1932590, 0730825-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Desse modo, comprovado que o imóvel, cuja propriedade o executado divide com a sua irmã, foi objeto de usufruto vitalício em benefício dos genitores, inviável obstar o direito de permanência no imóvel da Sra. Regina, mesmo após o falecimento do Sr. Albino José, pois, ao contrário do que sustenta o agravado, o usufruto não foi instituído pelo falecido cônjuge, mas pelos filhos, entre eles o executado, em benefício de ambos os genitores, subsistindo, ainda, o direito real de habitação da cônjuge supérstite. A propósito, não há se falar em sobreposição do direito real de habitação ao direito de usufruto inter vivos, porquanto os institutos, apesar de decorrerem de fatos jurídicos distintos, não se mostram incompatíveis entre si, pois, além de o usufruto ter sido comprovadamente direcionado a ambos os genitores por ocasião da aquisição do imóvel pelo executado, subsiste o direito real de habitação em favor da Sra. Regina, sobretudo por se tratar do único imóvel destinado à residência da família, só podendo ser extinto com o seu falecimento. Nesse sentido, bem destacou o d. juízo: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. NOVO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.831 DO CC DE 2002. CARÁTER VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO DO DIREITO REAL. PRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO ESTADO VIDUAL DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.278/1996 AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO CASAMENTO À UNIÃO ESTÁVEL. DIFERENÇA LEGAL EXISTENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tendo sido o direito real de habitação constituído na vigência do Código Civil de 2002, a situação concreta deve ser regulada pelo seu art. 1.831, afastada a incidência da regra prevista no art. 1.611, parágrafo único, do CC de 1916. 2. O direito real de habitação tem natureza de direito real, vitalício e personalíssimo, devendo respeitar o princípio da tipicidade, só podendo ser extinto, em termos naturais, com a morte da pessoa viúva e, em termos legais, pelas hipóteses de extinção do usufruto naquilo que não for contrário à sua natureza (art. 1.416 do CC de 2002). 3. O art. 1.831 do CC de 2002 confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem para que nele mantenha sua residência, independentemente do regime de bens do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na legislação precedente. 4. O estado vidual, embora seja pressuposto para a aquisição do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC de 2002, deixou de ser requisito para a manutenção e exercício desse direito, que passou a ter como exigência apenas o requisito objetivo atrelado à figura do imóvel, que, nos termos da lei, precisa ser o único daquela natureza - residência familiar - a inventariar. [...] (REsp n. 2.035.547/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 27/9/2023). Confundem-se os agravantes na alegação de que a decisão recorrida, ID 230090187, que condicionava a manutenção da penhora à manifestação do exequente no prazo legal, sob pena de sua desconstituição; apurado que se trata de mero despacho facultando à parte sua manifestação e a conclusão da desconstituição ou não pelo juízo restou fundamentada. Diante do exposto, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, devidamente fundamentada a decisão combatida, em atenção ao art. 11, CPC e art. 93, IX, da CF/88, não há que se falar em risco de prejuízo irreversível à moradia da usufrutuária pelo oportuno praceamento do imóvel, diante do reconhecimento do direito protegido, de permanência no imóvel em razão do usufruto vitalício e direito real de habitação. Assim, não estando presentes e demonstrados ambos os requisitos cumulativos, à luz do art. 995, CPC, do CPC, INDEFERE-SE A LIMINAR. Demais questões serão apreciadas no momento oportuno, quando do julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Em seguida, encaminhe-se os autos ao Órgão Ministerial para parecer. Publique-se. Brasília, 09 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.225. São direitos reais: (...) IV - o usufruto; Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.